Tribunal: TJDFT
Processo: 0745149-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE INÚMEROS RECURSOS INADEQUADOS. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DA MULTA (ARTS. 80, VII, E 81, AMBOS DO CPC). ARQUIVAMENTO IMEDIATO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pelo autor em face da decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que deixou de conhecer o agravo em recurso extraordinário manejado no ID 69891613 por ausência de cabimento, e majorou a multa aplicada na decisão de ID 68748892 para 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.
II. Em suas razões recursais, o agravante alega que o não conhecimento do segundo recurso extraordinário viola o duplo grau de jurisdição, contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Sustenta que age de boa-fé e não busca argumentos protelatórios. Afirma ter elaborado alegações de “matérias de ofício que deveriam ter sido conhecidas e sequer foram analisadas, em especial o direito à gratuidade de justiça, direito à licença médica da patrona do agravante, etc.” e pugna pela revogação da multa por litigância de má-fé aplicada e concessão da gratuidade de justiça.
III. Não se conhece de agravo interno cujas razões recursais não impugnam especificamente a decisão monocrática agravada, configurando violação ao princípio da dialeticidade. Nada a prover quanto ao pedido de concessão de gratuidade judiciaria, cuja matéria já foi decidida nos termos do acórdão de ID 67000861, sem que houvesse demonstração de alteração da situação financeira do recorrente.
III. Consta dos autos que na sentença recorrida (ID 46232262) foi registrado que, embora seja ônus do autor provar os fatos constitutivos do seu direito, no presente caso, ele não produziu prova alguma dos fatos narrados na petição inicial. Diante disso, o pedido foi julgado improcedente, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Após ser prolatada a sentença, o requerente interpôs embargos de declaração (ID 46232264) e recurso inominado (ID 46232271), tendo sido proferida a decisão de ID 47385588, a qual indeferiu a justiça gratuita e intimou o recorrente a pagar as custas processuais e recolher o preparo em 48 horas. Decorrido o prazo in albis, houve o reconhecimento da deserção do recurso inominado, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 10, inciso V, do RITR (ID 48128035). O autor requereu a restituição do referido prazo, o que foi indeferido nos termos da decisão de ID 49057464, que foi objeto de agravo interno (ID 49440043), cujo provimento foi negado pelo Colegiado (ID 51451697), sendo posteriormente rejeitados os embargos declaratórios (ID 55742054). Nesse contexto, foi interposto o primeiro recurso extraordinário (ID 56750822), que teve o seguimento negado por ausência de demonstração de afronta direta à CF/88, pela vedação contida no verbete sumular n. 279/STF e diante da tese fixada no Tema n. 660/STF (ID 57810663). O requerente interpôs agravo ao STF (ID 58891889), que procedeu à análise das questões dispostas no recurso e o devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria referia-se a questão infraconstitucional, sem repercussão geral, com enquadramento no Tema n. 800 (ID 61037604). Assim, em observância ao aludido despacho, a Presidência da Segunda Turma Recursal manteve o indeferimento do processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC (ID 61043524). Embargos de declaração foram opostos pelo autor (ID 61508971) e não conhecidos, nos termos da decisão de ID 61550215, a qual foi objeto de outro agravo interno (ID 62155212), que teve o provimento negado, conforme acórdão n. 1950102 (ID 67000861). Nesse contexto, o requerente interpôs o segundo recurso extraordinário (ID 68208975), novo agravo em recurso extraordinário e o presente agravo interno.
IV. O relato dos recursos manejados demonstra indubitavelmente que a conduta do requerente não se coaduna com a boa-fé e cooperação prevista no art. 6o do CPC/15, pois abusa do direito de recorrer e se utiliza das mesmas alegações e fundamentos, manifestamente incabíveis. Os argumentos reiteradamente reapresentados, insuficientes para modificar as decisões colegiadas, demonstram apenas inconformismo e resistência exacerbada em pôr termo ao processo que se arrasta em verdadeira afronta à prestação jurisdicional eficiente, o que configura a litigância de má-fé e impõe nova majoração da multa já aplicada em decisões anteriores, com reconhecimento do trânsito em julgado e arquivamento imediato do processo.
V. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ARQUIVAMENTO IMEDIATO. 1. É inviável agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. O propósito manifestamente protelatório do recurso justifica a determinação da certificação do trânsito em julgado, com arquivamento imediato do processo, independentemente da publicação do acórdão. 3. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato do processo.” (Rcl 53813 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR / MG - MINAS GERAIS, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 07/08/2024, Publicação: 14/08/2024, Órgão julgador: Tribunal Pleno)
VI. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. Majoração da multa aplicada para 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 80, VII, e 81, caput, ambos do CPC/15), com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato do processo.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.